Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-45.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700753-45.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NELSON JOSE DA COSTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON JOSÉ DA COSTA contra a decisão monocrática (ID Num. 48424267) que negou seguimento ao recurso extraordinário. Afirma o embargante, em síntese, que a decisão que apreciou a admissibilidade do recurso extraordinário padece de omissão, por não ter apreciado a ofensa com fundamento no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal. É o breve relato. Decido. Conheço e acolho os embargos. Com efeito, a decisão de inadmissibilidade negou o recebimento do apelo extremo tendo em vista a alegada violação ao art. 5o, inciso IX da Constituição Federal, não analisando a hipótese de ofensa à ampla defesa e o contraditório indicada pelo recorrente em seu recurso extraordinário. Assim, a parte da decisão que analisa a admissibilidade do apelo extraordinário passa a ter a seguinte redação: A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos IX da Constituição Federal, ao argumento de que o tipo penal (desacato) viola o princípio da dignidade humana e o direito à liberdade de expressão e manifestação. Afirma que o acórdão vergastado violou o princípio da ampla defesa e o contraditório, em razão da ausência de intimação das testemunhas de defesa e da nulidade da citação. Sustenta a desnecessidade de intervenção do direito penal à solução de conflitos como o dos autos. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1133857 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018). Ademais, para modificação do julgado, seria necessária a verificação da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Por outro lado, quanto à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão (decretação da revelia), não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal